Tribunal: TJSP
Processo: 1129386-33.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Transporte aéreo. Alegação de maus-tratos e agressões suportados pela passageira durante um problema com a sua bagagem. Ausência de verossimilhança das alegações. Prova dos autos que não demonstram o dano extrapatrimonial alegado. Situação relatada que por certo gerou desconforto para a autora, mas que se aproxima mais de aborrecimento por fato da vida

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Transporte aéreo. Alegação de maus-tratos e agressões suportados pela passageira durante um problema com a sua bagagem. Ausência de verossimilhança das alegações. Prova dos autos que não demonstram o dano extrapatrimonial alegado. Situação relatada que por certo gerou desconforto para a autora, mas que se aproxima mais de aborrecimento por fato da vida cotidiana. Danos morais não caracterizados no caso. Sentença de improcedência mantida e confirmada nos termos do art. 252 do RITJSP. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000714458
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1129386-33.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MYRIAM
HACHIYA RANGEL LOPES, é apelada SOCIETE AIR FRANCE - AIR FRANCE.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Consultado o Senhor Advogado, sobre a
necessidade da leitura do relatório, o mesmo, dispensou-a. Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 2 de setembro de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1129386-33.2018.8.26.0100
2
Apelação no 1129386-33.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Myriam Hachiya Rangel Lopes
Apelada: Societe Air France - Air France
Juiz(a) de Primeiro Grau: Dr. Gustavo Henrique Bretas Marzagão
Voto no 39675
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Transporte aéreo. Alegação de maus-tratos e agressões
suportados pela passageira durante um problema com a sua
bagagem. Ausência de verossimilhança das alegações. Prova
dos autos que não demonstram o dano extrapatrimonial
alegado. Situação relatada que por certo gerou desconforto para
a autora, mas que se aproxima mais de aborrecimento por fato
da vida cotidiana. Danos morais não caracterizados no caso.
Sentença de improcedência mantida e confirmada nos termos
do art. 252 do RITJSP. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls. 97/100, que julgou improcedente ação de indenização por danos morais,
condenando a requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
Inconformada recorre a autora alegando, em síntese, que foram
produzidas todas as provas possíveis e cabíveis a fim de comprovar seu direito, não
podendo ser esperado do consumidor que obtenha acesso às câmeras do aeroporto
que registraram a agressão ou consiga testemunho dos próprios funcionários da
companhia aérea admitindo que foram rudes para com a cliente. Salienta que
acostou aos autos, vídeo comprovando o debate acalorado que se sucedia; termo
assinado por testemunho que ouviu a situação pelo telefone; pedido de desculpas e
oferta de acordo por parte da apelada, admitindo sua culpa pelo ocorrido;
reclamação formalizada narrando em detalhes o fato e sendo respondida pela
apelada com uma tentativa de conciliação, e não com uma negativa do ocorrido.
Pede seja considerada a situação “hipervulnerável” de consumidora, idosa, em
cadeira de rodas acompanhada de remédios, sozinha e desemparada em aeroporto
em país distinto do de sua residência, que se viu desrespeitada e agredida pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1129386-33.2018.8.26.0100
3
funcionários da apelada, tendo a privacidade de seu celular violada e seus registros
deletados, e que necessitou acionar seu marido que estava no Rio de Janeiro, o
consulado brasileiro na França, a gerente do hotel em que ficou hospedada. Requer
a reforma da sentença para condenação da ré em indenização por danos morais.
Recurso tempestivo, preparado e contrariado (fls. 127/140).
Valor atribuído à causa em 10/12/2018: R$30.000,00.
É o relatório.
Cuida-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por
MYRIAM HACHIYA RANGEL LOPES em face de SOCIETÉ AIR FRANCE, em
que a autora alega que adquiriu da ré passagem aérea para o trecho Paris-São Paulo,
a ser realizado em 09/10/2018, e que, após realizar o check-in, e se acomodar na
aeronave, “sentiu que a sua mala de mão, colocada entre suas pernas, estava
machucando-a. Solicitou que fosse tomada uma providência e a funcionária da Ré
simplesmente tirou a Autora da cadeira, levando-a embora. Ao voltar, pegou a
bagagem de mão da Autora para que essa fosse pesada, momento em que essa foi
declarada acima do peso permitido. Além disso, a funcionária disse que a mala da
Autora seria revistada”.
Aduz que alertou aos funcionários da ré que dentro da mala havia
medicamentos, acomodados em um bolsa térmica com gelo, mas que o peso estava
dentro do permitido para a classe executiva e que, se fosse o caso, poderia pagar
pelo excesso de bagagem, não obtendo resposta. Afirma que foi maltratada pelos
funcionários da ré e que, ao tentar gravar o ocorrido com o celular, foi abordada
com agressividade por um deles, que tomou o aparelho à força e apagou os
arquivos da gravação. Narra que passou mal, necessitou ir ao banheiro e vomitou
antes de embarcar na aeronave, tendo perdido a conexão para o Rio de Janeiro.
Alega que, ao formalizar reclamação com a ré, recebeu um voucher no valor de R$
940,00, como pedido de desculpas. Pede que a ré seja condenada a lhe pagar uma
indenização no valor de R$ 30.000,00.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1129386-33.2018.8.26.0100
4
Respeitados os argumentos expostos nas razões recursais, o
recurso não merece provimento.
É que analisados os vídeos disponíveis no link indicado à fls. 5 da
inicial
(https://www.dropbox.com/sh/8392yd6af4n3u99/AADEiKuSzny71EH78-
HiPykNa?dl=0), não se vislumbrou os maus tratos alegados e consequentemente o
dano moral reclamado, embora não se ignore que a apelante possa não ter sido
atendida com o tratamento que desejava, já que contratou serviços de “renomada
empresa do setor aéreo” a qual acreditava que lhe “ofereceria um serviço de
qualidade superior, apto a atender suas necessidades especiais” (fls. 113).
Conforme corretamente consignou a r. sentença recorrida:
“A carta de fls. 17 foi subscrita pelos
funcionários do hotel em que a autora se hospedou em
Paris. Da leitura desse documento, verifica-se que a
autora, no momento dos fatos, teria ligado para o hotel,
momento em que o funcionário teria ouvido uma pessoa
falar com a autora de forma não profissional, rude,
agressiva e desrespeitosa.
Ainda que se admita esse documento como
prova porque, a despeito de redigido em inglês, seus termos
são de fácil compreensão, como o funcionário que o
subscreve sequer estava no local do fatos, não há como
afirmar que a pessoa que teria sido rude era uma preposta
da ré.
Cabe observar, ainda, que o subscritor dessa
carta não imputa, de forma direta, a autoria dos fatos aos
funcionários da ré, aos quais só fez referência expressa ao
dizer que os prepostos da ré não quiseram falar com ele.
Além disso, esse documento, produzido de
forma unilateral, não tem a força probante de um
depoimento tomado sob o crivo do contraditório. Contudo,
embora instada de forma específica a esse respeito às fls.
85, a autora requereu o julgamento antecipado da lide.
O documento de fls. 18 não representa uma
admissão de culpa da ré, porque nele ela apenas oferece
um voucher pela insatisfação com o atendimento prestado,
o que não se confunde com o reconhecimento de que os
fatos mencionados na reclamação ocorreram.
Os e-mails de fls. 20 trazem o contato feito pelo
marido da autora que não presenciou os fatos - com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1129386-33.2018.8.26.0100
5
Consulado-geral do Brasil em Paris em que pede adoção
de medidas por conta das agressões sofridas por ela. Por
mais que não se questione a integridade dos subscritores
dos e-mails, trata-se apenas de um relato e não de prova
dos fatos.
Da mesma forma, a reclamação formalizada às
fls. 21/24 pelo marido da autora à ré representa apenas a
versão dos fatos sob a ótica da autora, o que também não
faz prova de que eles ocorreram da forma ali narrada”.
De acordo com o Código Consumerista, art. 6°, inc. VIII, a
inversão do ônus da prova é permitida quando for verossímil a alegação ou quando
o consumidor for hipossuficiente.
No caso, falece à autora o argumento da verossimilhança das
alegações.
Com efeito, o próprio momento da ocorrência dos fatos ficou
devidamente esclarecido, se antes ou depois de a autora ingressar na aeronave,
havendo inconsistência entre o alegado na inicial e as razões recursais, nas quais a
apelante afirma que após o check-in, uma funcionária da Air France, que ficaria
responsável por levá-la até o portão de embarque e a acomodar em seu assento no
avião, antes a acomodou em uma cadeira de rodas da companhia aérea e, na
sequência, teve sua bagagem de mão alocada entre as suas pernas pela funcionária
da apelada. Sentindo-se desconfortável com a posição de referida bagagem, a
Apelante solicitou fosse adotada providência quanto ao objeto, vez que esse estava
machucando suas coxas. A funcionária da Apelada então retirou a bagagem das
pernas da Apelante e informou que se ausentaria por alguns minutos, para
solucionar o problema. Quando a funcionário finalmente retornou, informou à
Apelante que a mala estava acima do peso permitido para ser levada na cabine, de
forma que a mesma teria que ser revistada e despachada.
Assim, tenho que não restou devidamente demonstrado o
“verdadeiro terror diante do tratamento dos funcionários da companhia aérea”
suportado pela passageira durante o problema com a sua bagagem, cuja cobrança
por excesso é prática conhecida em todo o mundo e que obriga os prepostos das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1129386-33.2018.8.26.0100
6
companhias aéreas a tomarem providências, sempre respeitosas, quando diante de
volumes com peso acima do máximo permitido.
A situação relatada, por certo, gerou desconforto para a autora,
mas, conforme se depreende das provas dos autos, se aproxima mais de
aborrecimento por fato da vida cotidiana, a que todos estamos sujeitos, do que de
efetivo dano moral, que envolve menosprezo à dignidade da pessoa humana ou à
sua imagem.
É bom esclarecer que o acórdão da Apelação no
9233097-78.2005.8.26.0000 (número antigo 992.05.113694-4), desta C. 38a
Câmara, de relatoria do então Des. Maury Bottesini, utilizado à fls. 78/84 como
embasamento para este pedido de indenização, fundamentou-se em prova
testemunhal que descreveu os fatos e as agressões perpetradas pelo comandante da
aeronave contra os autores daquela ação, para manter a sentença que julgou
procedente aquela pretensão indenizatória.
Já no caso em análise, houve dispensa da prova oral, que
inclusive poderia ser feita em relação a eventual atendimento médico ou
psicológico, quando do desembarque no Brasil, diante da suposta gravidade das
agressões físicas e verbais.
Assim, respeitado o sentimento de possível desamparo que tenha
suportado a autora, apenas deve ser alçado ao patamar do dano moral, “aquela
agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas
aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige.” (STJ - REsp 215.666-RJ,
Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, J. 21/06/2001, DJ de 29.10.2001, p. 208).
Destarte, a r. sentença deve ser confirmada por seus próprios e
bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão de
decidir pelo improvimento do recurso, nos termos do art. 252 do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1129386-33.2018.8.26.0100
7
Nesta Seção de Direito Privado, o dispositivo regimental tem sido
utilizado, quer para evitar inútil repetição, quer para cumprir o princípio
constitucional da razoável duração dos processos. Anote-se, dentre tantos outros
precedentes: Apelações 99406023739-8, 99402069946-8 (1a Câmara); AI
99010153930-6 (1a Câmara); Apelações 99405106096-7, 99404069012-1 (2a
Câmara); Apelação 99010031478-5 (3a Câmara); Apelação 994050097355-6 (5a
Câmara); Apelação 99401017050-8 (6a Câmara); Apelação 99109079089-9 (11a
Câmara); Apelação 99010237099-2 (13a Câmara); AI 99010032298-2 (15a
Câmara); Apelação 99109084177-9 (17a Câmara); Apelação 99100021389-1 (23a
Câmara); Apelação 99207038448-6 (28a Câmara).
O E. Superior Tribunal de Justiça prestigia este entendimento
quando reconhece em seus julgados “a viabilidade de o órgão julgador adotar ou
ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no
decisum” (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j.
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 1.12.2003).
Por fim, a verba honorária deverá ser acrescida de 5% (cinco por
cento) a título de honorários recursais, pelo acréscimo de trabalho ao advogado da
parte apelada na fase recursal, nos termos do art. 85 do NCPC.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais
mencionados.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1129386-33.2018.8.26.0100
8